Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SENTENCIADO NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. PANDEMIA DO COVID-19. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para concessão da prisão domiciliar humanitária aos que se encontram em regime semiaberto de cumprimento de pena, ou em prisão preventiva, imperiosa a demonstração concomitante: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ - AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). 1. 1. No caso, não há qualquer demonstração nos autos de que o sentenciado integre grupo de risco de contaminação e letalidade relativas ao vírus supracitado.
2. Não comprovado que o sentenciado está em risco maior no interior do presídio, cumprindo as penas a que foi condenado, do que se estivesse em prisão domiciliar humanitária, momento em que perderia a prioridade de atendimento na rede hospitalar pública em relação ao restante da população, em especial os que também integram grupos de risco, já contaminada pelo COVID-19.
3. Além disso, é inviável a progressão antecipada para o regime aberto com base exclusivamente na suposta contaminação do apenado preso. Outrossim, o agravante não trouxe qualquer comprovação de cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.
4. Recurso conhecido e desprovido.